Tribunal: STF
Processo: RE 1592422
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Receitas oriundas de contratos de franquia. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa e indireta. Precedentes. 

    1. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida, no caso concreto, no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência da COFINS e do PIS concerne à legislação infraconstitucional.

    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil.